Tribunal: TJMT
Processo: 1000934-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000934-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Lei de Imprensa, Direito de Imagem, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE GONSALVES DOS SANTOS - CPF: 039.742.591-04 (ADVOGADO), FERNANDA ESCOUTO ALMEIDA - CPF: 023.031.251-97 (AGRAVANTE), CLAUDIA CADORE - CPF: 580.951.951-20 (ADVOGADO), TATIANA PERECIN NOCITI - CNPJ: 25.403.366/0001-32 (AGRAVADO), INFOCO WEB SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - CNPJ: 13.928.853/0002-10 (AGRAVADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), ANDREIA MONICA BARROS MULLER COUTINHO - CPF: 733.147.571-15 (ADVOGADO), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DIVULGAÇÃO MATÉRIA EM SITE DE NOTÍCIAS - TUTELA ANTECIPADA QUE DETERMINA A RETIRADA DE APENAS UMA POSTAGEM - EXTENSÃO DA LIMINAR À MATÉRIAS PRETÉRITAS - DIREITO DE INFORMAÇÃO – EXCESSO VERIFICADO -

PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em caso de divulgação de matérias em meio eletrônico que relatam eventuais fatos pessoais, os quais denigrem a imagem da autora e atingem seu campo familiar, cujas postagens ostentam termos racistas e possível crime de calúnia, é circunstância que autoriza a retirada de circulação, inclusive com relação a matérias pretéritas veiculadas em meio eletrônico, porque ao contrário do que entendeu a decisão recorrida, não foram objeto de anterior ação.

A imposição de multa diária objetiva assegurar o efetivo cumprimento da tutela antecipada concedida, cuja fixação se dá em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem judicial.

Presença dos requisitos autorizadores do deferimento da antecipação de tutela (art. 300 do CPC). Decisão reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000934-55.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: FERNANDA ESCOUTO ALMEIDA

AGRAVADO: TATIANA PERECIN NOCITI, INFOCO WEB SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Fernanda Escouto Almeida
, contra decisão que na Ação de Reparação e Indenização por Danos Morais movida em desfavor de
Tatiana Perecin Nociti ME (Jornal Página do Estado) e Infocoweb Soluções Tecnológicas Ltda.,
indeferiu pedido de retirada das publicações veiculadas pelas agravadas em fevereiro de 2021, porquanto já foram analisadas no processo no

1007652-36.2021.8.11.0001.

Afirma que se trata de indenização por danos morais postulada em desfavor das recorridas que veiculam o nome da agravante em matérias jornalísticas mentirosas e levianas, publicadas pela 1a Agravada TATIANA PERECIN NOCITI ME (Jornal Página do Estado) em espaço virtual gerido pela INFOCOWEB SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA (2a Agravada).

Assegura que as ofensas giram em torno do fato de a Agravante ter mantido um relacionamento afetivo com deputado deste Estado, o que motivou as agravadas a publicarem três matérias em ataques levianos e difamatórios contra a recorrente, veiculadas no site da 1a agravada, nos dias 14-02-2021, 09-5-2021 e a última em 27-9-2022, todas com cunho sexual, extremamente gravoso à ora agravante.

Argumenta que há dois anos busca remover e responsabilizar os agentes por referidas matérias, como prova o ajuizamento da ação no 1007652-36.2021.8.11.0001, em desfavor do autor das reportagens, Sr. Cláudio Roberto Natal, quem assina e aparentemente é o chefe de redação da 1a agravada (Jornal Página do Estado).

Reclama que mesmo com a sentença de mérito de procedência do pedido, até hoje a primeira publicação veiculada em 2021 não foi removida.

Explica que depois de tortuoso caminho, conseguiu identificar a qualificação da 1a requerida (Jornal Página do Estado) que é responsável solidária sobre o conteúdo publicado em seu portal e, assim, ajuizou a presente ação, cujo pedido de antecipação de tutela foi parcialmente deferido apenas para determinar que a reportagem do dia 27-9-2022 (id 104134883 na origem), seja removida no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$10.000,00, limitada a R$100.000,00.

Informa que o pedido foi indeferido acerca das publicações de fevereiro de 2021 e de maio de 2021, ao entendimento equivocado de que já teriam sido analisadas na ação 1007652-36.2021.8.11.0001.

Explica, contudo, que referida ação foi ajuizada apenas contra o Sr. Claudio Roberto Natal Jr., de modo que as ora requeridas agravadas não participaram da referida demanda.

Além disso, explica que a sentença proferida na aludida ação 1007652-36.2021.8.11.0001, determinou a retirada apenas da primeira matéria, veiculada em 14-2-2021 e mesmo que se trate de partes distintas, são responsáveis solidárias sobre o conteúdo das matérias veiculadas, nos termos do artigo 927 do CC e Súmula 211 do STJ.

Defende que tanto o autor da matéria, quanto o proprietário do veículo de comunicação respondem pelo ressarcimento dos danos, caso em que pode a recorrente requerer, ainda que em separado, a reparação dos danos e, principalmente, a determinação da retirada das publicações, frente a solidariedade quanto a responsabilidade.

Ressalta que busca a efetiva exclusão das matérias jornalísticas caluniosas que mancham a imagem da Agravante, as quais devem ser retiradas dos canais de comunicação, seja pelo provedor do site quanto pela empresa/jornal.

Pondera que tem sido vítima constante de comentários maldosos após a publicação das discutidas matérias, frequentemente chamada de
vulcãozinho, matadora e boca carnuda,
além de ser constantemente surpreendida em suas redes sociais por pessoas que a identificam e a vinculam ao deputado, principalmente pelo fato dos dois terem filha de apenas quatro anos de idade.

Diz que a criança acabou por presenciar ataque de pânico sofrido pela recorrente, o que comprova toda angústia, vergonha e humilhação que vem passando em razão das reportagens que atingem diretamente sua dignidade sexual e moral.

Argumenta, por fim, que a dúvida acerca da legitimidade e responsabilidade que o Sr. Claudio Roberto Natal Junior tem para promover a retirada das matérias de circulação reforça a necessidade de concessão de liminar para determinar às agravadas que promovam a retirada das seguintes reportagens dos veículos de comunicação no qual foram divulgadas.

Pede a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja ampliada a liminar de remoção dos conteúdos das reportagens no que tange aquelas veiculadas nos dias 14-02-2021 e 09-5-2021.

Foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela (id 156243681).

Sem contraminuta (certidão id 165499699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Busca a
recorrente Fernanda Escouto Almeida,
a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja deferida a liminar na origem, também com relação as reportagens veiculadas no ano de 2021, porquanto ao contrário do que entendeu o juiz singular, não foram objeto da ação judicial no 1007652-36.2021.8.11.0001, além de que as recorridas não figuram no polo passivo da aludida demanda.

No caso em exame, num juízo sumário de cognição, próprio da fase, a análise dos argumentos e provas, notadamente o teor das matérias veiculadas, se revelam suficientes para chegar à conclusão imediata de que são causadoras de danos irreparáveis ou de difícil reparação à ora agravante.

Sabe-se que a grande discussão no cenário virtual, consiste no confronto entre a inviolabilidade da individualidade e da imagem,
versus
a liberdade de pensamento e comunicação e da vedação à censura. Encontrar o equilíbrio entre os valores constitucionais é tarefa que merece cautela do julgador ao analisar os fatos.

No caso em exame, a decisão recorrida ponderou que
“ao ser realizada a conjugação entre as garantias constitucionais da liberdade de expressão, honra, imagem e dignidade da pessoa humana e a necessária ponderação de que o requerido vem divulgando ofensas à pessoa do requerente, evidenciando-se, assim, possível crime de calúnia” (id 105063543).

A decisão recorrida bem sopesou as circunstâncias de que
“é fácil identificar a quem o texto é dirigido, relatando eventuais fatos pessoais, os quais denigrem a imagem da autora, atingindo seu campo familiar como restou comprovado no id. 104134866 (Atestado Médico da genitora da requerente), além de que "as postagens possuem termos racistas (...)’”,
cuja análise cuidadosa autoriza concluir que
"o requerido vem divulgando ofensas à pessoa do requerente, evidenciando-se, assim, possível crime de calúnia”
(id 105063543).

Além disso, da análise sumária do feito e das referidas matérias, em essência, não veicula conteúdo de interesse público, de modo que não há se falar em proteção do direito à informação.

Sabe-se que o direito à honra e imagem das pessoas, erigido a direito fundamental pelo artigo 5o, inciso X, da Constituição da República, deve ser respeitado e observado por todos, mormente por aqueles que atuam na área de comunicação, justamente porque referido meio alcança um número maior de pessoas.

Não se desconhece que há que se atentar para o fato de a própria Constituição, no mesmo artigo, em seu inciso IX, garantir a liberdade de expressão da atividade intelectual e de comunicação, independentemente de censura ou licença

No caso, se está diante de valores fundamentais que precisam ser ponderados, porque as disposições constitucionais não podem ser tidas como conflitantes e nesse ponto um direito fundamental deve se harmonizar ao outro, não se permite que o exercício de um aniquile o exercício de outro.

Nessa medida é que, diante da prova de efetiva ofensa à honra e imagem da agravante, de rigor a retirada de
todas as matérias divulgadas
no site da internet das agravadas.

Ocorre que a par do ponderado entendimento, observa-se a liminar fora deferida apenas no que diz respeito a última reportagem de 27-9-2022 e
indeferida no que toca as duas anteriores matérias veiculadas em 14-02-2021 e 09-5-2021
.

Com efeito, entendeu o d. Magistrado que as publicações do ano de 2021 já haviam sido analisadas e julgadas nos autos n. 1007652-36.2021.8.11.0001.

Ocorre que da análise do referido processo no
1007652-36.2021.8.11.0001
, se constata que se trata de relação jurídica distinta, porque as agravadas não figuram no polo passivo da referida lide, além de que se limita à reportagem do dia
14-02-2021
(id 155773655 - pág. 44-48).

Do exposto, como a presente ação, agora, é direcionada contra o veículo de comunicação
Jornal Página do Estado
e o provedor de serviços
Infocoweb Soluções Tecnológicas Ltda
., os quais, ao que consta, são os responsáveis pela divulgação das
matérias
combatidas e por não figuraram no polo passivo da ação no 1007652-36.2021.8.11.0001, é caso de prover o recurso para
estender os efeitos da liminar concedida em primeiro grau

àquelas constantes nos

id ́s 104134882 e 104134887 (na origem).

Assim, presente a probabilidade do direito reclamado pela autora/agravante (fumus boni juris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), mormente se considerado que o indeferimento do pedido de tutela de urgência importaria em maior visibilidade e acessibilidade da sua imagem.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para tornar definitiva a liminar concedida no presente agravo, que determinou às agravadas
Tatiana Perecin Nociti ME (Jornal Página do Estado) e Infocoweb Soluções Tecnológicas Ltda.
,
na pessoa de seus representantes legais,
para que no prazo de 24 horas, retirem de postagem/veiculação as matérias dos

id ́s 104134882 e 104134887 (na origem), sob pena de multa diária de R$10.000,00, até o limite de R$100.000,00,
bem assim que cessem a divulgação de conteúdo nas redes sociais que relacionem o nome da agravante aos episódios (
sexo e poder)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023